Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRONO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.

2. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual.

3. A assinatura no acordo extrajudicial não supre a falta de citação da ré, mormente porque ausente advogado regularmente constituído, não se traduzindo em comparecimento espontâneo.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.